Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-96.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-96.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IDIO NEMESIO DE BARROS NETO - CPF: 615.522.671-72 (APELANTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E VALORES DE UNIDADE CONSUMIDORA – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – COBRANÇA LEGÍTIMA DE FATURA COM VALOR REMANESCENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a constatação da irregularidade em unidade consumidora após a vistoria técnica realizada pela própria concessionária de serviço público, com prévia notificação do consumidor para acompanhar a inspeção, é legítima a revisão do débito com a cobrança de recuperação de consumo por meio de fatura com o valor remanescente em face do consumidor.

"Comprovada a ocorrencia de irregularidade no medidor de energia eletrica, impoe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolucao no 456/00 da ANEEL. Viavel a cobranca da recuperacao do consumo durante o periodo em que perdurou a ilicitude."

(STJ Ag 1279155/RS)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela inaudita altera parte no 1003050-96.2021.8.11.0002, ajuizada por
IDIO NEMESIO DE BARROS NETO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou improcedentes os pedidos
. A parte recorrente foi condenada, também, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes, na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A recorrente, em suas razões de ID no 137955956, alega que não alterou o medidor da sua unidade consumidora, inexistindo qualquer irregularidade em seu consumo, razão pela qual é ilegítima a cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica. Defende a ausência de provas da alegada irregularidade. Aduz que em razão da cobrança que sofreu, faz jus a danos morais em valor que desestimule a apelada a praticar novas cobranças ilegítimas.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito cobrado e a concessão de indenização pelos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte recorrente propôs a presente demanda, alegando, em síntese, que é a titular da unidade consumidora no 6/363850-9 e em janeiro de 2020 foi notificada que havia uma anormalidade no seu medidor, qual seja, desvio de energia no ramal de ligação, sendo realizada a cobrança do valor R$802,56 (oitocentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) e R$5.824,95 (cinco mil e oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Aduziu que ao realizar uma reclamação na requerida foi lhe informado que a única opção seria realizar o parcelamento do débito, porém em virtude dos efeitos da pandemia se encontrava em débito com as faturas dos meses de janeiro, março, abril, maio, junho e julho de 2020.

Alegou ter realizado reclamação perante o PROCON, porém não obteve êxito, razão pela qual realizou um acordo com a requerida\apelada no valor R$9.697,00 (nove mil seiscentos e noventa e sete reais), onde realizou o pagamento de uma entrada em 02/09/2020 no valor de R$969,70 (novecentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) mais 12 parcelas fixas de R$727,27 (setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

Ressaltou que diante do fato de se sentir lesado não continuou realizando o pagamento do acordo em virtude das parcelas do pacto estarem inclusas nas faturas de consumo dos meses de outubro, novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

Afirmou ter procurado a requerida\apelada para realizar o desmembramento da fatura do valor relativo ao acordo e do consumo mensal, porém não obteve sucesso, razão pela qual no dia 29/01/2021 houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Dessa forma, requereu liminarmente, que a requerida\apelada realizasse o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na UC 6/363850-9, decorrente de uma recuperação de consumo no valor de R$6.627,51 (seis mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos), cuja cobrança considera indevida, bem como que exclua o parcelamento das faturas de janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro novembro e dezembro de 2020 e janeiro/2021, emitindo novas faturas, porquanto decorrente de suposta irregularidade na sua unidade consumidora, atestada unilateralmente pela requerida.

Pois bem.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa apelada se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in:
Curso de direito do consumidor
. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, denota-se que a recorrida demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço ao comprovar a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora da recorrente, conforme Laudo Técnico juntado no Id. 57335411.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na sentença combatida de id. 80443510:

“...
denota-se que a inspeção foi acompanhada pela Sra. Leana Baracat, identificado como cônjuge do requerente, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 57335411)
, de modo que resta evidente que foi oportunizado ao autor tomar conhecimento do procedimento administrativo realizado e impugná-lo se assim entendesse por direito.

Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida não foi realizada de forma unilateral, uma vez que oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa.

Deste modo, diante da constatação de irregularidade no equipamento instalado no imóvel do requerente, resta claro que houve alteração na mensuração do consumo na unidade consumidora no 6/363850-9.”

Portanto, observados todos os trâmites necessários, tenho que a empresa litigante pode responsabilizar o consumidor por irregularidades no seu consumo de energia elétrica, aplicando-lhe cobrança com base em seu histórico de consumo, ou seja, por média de consumo, visto que foi comprovado o efetivo uso ou desvio de energia.

Dessa forma, a declaração de existência do débito deve ser mantida nos fundamentos apresentados pela sentença hostilizada.

Este Tribunal de Justiça já decidiu a este respeito, conforme demonstra o seguinte julgado:

“APELACAO CIVEL – ACAO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATACAO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGACAO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUCAO No 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURACAO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENCA DO CONSUMO – COBRANCA - POSSIBILIDADE – SENTENCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a ocorrencia de irregularidade no medidor de energia eletrica, impoe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolucao no 456/00 da ANEEL. Viavel a cobranca da recuperacao do consumo durante o periodo em que perdurou a ilicitude
(STJ Ag 1279155/RS). (Ap 15130/2018, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” (grifo nosso)

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou os entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da causa, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022